Tribunal: STF
Processo: HC 268728
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO NÃO JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado pela prática de roubo majorado, à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 157, § 2º, I e II, antiga redação, do CP)”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a absolvição do paciente.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte até admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Entretanto, no caso, essas circunstâncias não estão presentes.

    4. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    5. Impossibilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.